Tribunal: TJPA
Processo: 0800211-50.2021.8.14.0018
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800211-50.2021.8.14.0018

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE GOMES DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 E 333 C/C 69, AMBOS DO CP. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PROCEDÊNCIA. PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM QUE O APELADO É ENVOLVIDO COM O COMÉRCIO ILÍCITO DE DROGAS SENDO O RESPONSÁVEL POR SUA DISTRIBUIÇÃO NO MUNICÍPIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Os elementos de cognição colhidos sob o crivo do contraditório demonstram o constante envolvimento do recorrido com o comércio ilícito de drogas sendo, inclusive, o responsável por distribui-las no município, motivo pelo qual a minorante do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 deve ser afastada da dosimetria da pena.

2.

PENA APLICADA.
Considerando que não houve equívocos na fixação da pena base do crime do art. 33 da Lei, esta permanece fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, que se torna definitiva, à míngua de atenuantes, agravantes, causas de aumento e diminuição da pena. Havendo concurso material com o crime de corrupção ativa, somam-se as reprimendas, totalizando o quantum de 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 593 (quinhentos e noventa e três) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

3.

Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e

dar provimento ao recurso, para condenar o apelante pela prática dos crimes dos arts.
arts. 33 da Lei nº 11.343/2006 e 333 c/c 69, ambos do CP, às penas de 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 593 (quinhentos e noventa e três) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato
, a ser cumprida em regime semiaberto, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargadora Vânia Fortes Bitar.

Belém, 08 de maio de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a sentença que condenou

o apelado
JOSÉ GOMES DA CRUZ
às penas de 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana,

mais 194 (cento e noventa e quatro) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática dos crimes dos arts. 33, §4º da Lei nº 11.340/2006 e 333 do CP em concurso material, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta que o recorrido não faz jus a incidência da minorante do §4º do art. 33 da Lei nº 11.340/2006, uma vez que as provas colhidas nos autos não deixam dúvidas que se dedica a atividades criminosas.

Pede o provimento apelo para aumentar as penas impostas ao apelado.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, afirmando que as pens estão corretamente aplicadas.

Nesta Superior Instância, o Custos legis defende o provimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 05/04/2021, o comando do Batalhão da Polícia Militar situado em Parauapebas recebeu informações de que chegaria na cidade um carregamento expressivo de drogas em um veículo Chevrolet Onix, de cor vermelha. De posse desses dados, o comandante montou uma operação para interceptar o automóvel que foi localizado em Curionópolis, ocasião em que abordaram o apelado que trazia consigo um tablete pesando 1,17kg (um quilograma e cento e senta miligramas) de crack. Ato contínuo, o apelado ofereceu a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para não ser preso, bem como levou os policiais a sua residência, onde foram localizados uma balança de precisão, um caderno de anotações e mais 02 (dois) tabletes de crack pesando aproximadamente 2,29 kg (dois quilogramas e duzentos e noventa gramas) de crack.

EXCLUSÃO DA MINORANTE DO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006

O apelante sustenta que o recorrido não faz jus a incidência da minorante do §4º do art. 33 da Lei nº 11.340/2006, uma vez que as provas colhidas nos autos não deixam dúvidas que se dedica a atividades criminosas.

Analisando as provas colhidas nos autos, verifica-se que na residência do acusado foi encontrada, entre outros objetos, uma balança de precisão (doc. Id nº

7338036, p. 8)

De igual forma, o depoimento de Gledson Melo dos Santos (docs. Id nº 7338121, 7338122 e 73382127):

“Que recebeu informação de que seria entregue uma grande quantidade de droga que estava em um veículo; Que o motorista do veículo ofereceu R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para não ser preso e que tinha mais droga na sua residência; Que na residência foram encontradas mais duas barras de crack; Que o réu é responsável pela distribuição de drogas nas cidades de Pauapebas; Que na casa havia balança de precisão; Que soube que o acusado havia se envolvido em outras ocorrências mas nunc foi preso porque pagava altas quantias a título de propina.”

Como se observa, os elementos de cognição demonstram o constante envolvimento do recorrido com o comércio ilícito de drogas sendo, inclusive, o responsável por distribui-las no município, motivo pelo qual a minorante do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 deve ser afastada da dosimetria da pena, circunstância que também impõe um novo cálculo.

Considerando que não houve equívocos na fixação da pena base do crime do art. 33 da Lei, esta permanece fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, que se torna definitiva, à míngua de atenuantes, agravantes, causas de aumento e diminuição da pena.

Tratando-se de concurso material, somam-se as reprimendas do crime de tráfico de drogas e corrupção ativa, totalizando o quantum de 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 593 (quinhentos e noventa e três) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao apelo para condenar o recorrido pela prática dos crimes dos arts. 33 da Lei nº 11.343/2006 e 333 c/c 69, ambos do CP, às penas de 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 593 (quinhentos e noventa e três) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 08 de maio de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 15/05/2023